Tribunal: TJDFT
Processo: 0722675-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PROVAS ENTREGUES APÓS A CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO.
1. A produção antecipada de provas (CPC, arts. 381 a 383) estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova.
2. Demonstrada a recusa da ré em entregar os documentos solicitados extrajudicialmente, o que motivou a propositura da ação de produção antecipada, deve ser aplicado o princípio da causalidade para fins de sucumbência, pois o processo não pode causar prejuízo a quem tinha razão para instaurá-lo.
3. A exibição de documentos após a citação implica reconhecimento do pedido (CPC, art. 90).
4. Recurso conhecido e não provido.